Tribunal: TCU
Processo: 017.674/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8610/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.674/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucia Moraes Teixeira (XXX.772.472-XX); Andrey Batista da Conceicao (XXX.608.042-XX); Carmem Sousa da Silva (XXX.526.342-XX); Cleudson Araujo Bastos (XXX.098.892-XX); Iago de Almeida Ribeiro (XXX.214.142-XX); Ingrid Lawana dos Santos Souza (XXX.672.892-XX); Ismael Alencar Garcia (XXX.721.602-XX); Jander Marcelo Filinto de Araujo (XXX.866.722-XX); Sharliton de Lima Paixao (XXX.322.022-XX); Tatiane Vieira dos Santos (XXX.889.122-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.